Tribunal: TJMT
Processo: 1014087-35.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014087-35.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSSI AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 22.469.162/0001-06 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SIMONE FARIA ROSSI - CPF: 784.467.679-53 (APELADO), O. F. R. - CPF: 061.050.321-96 (APELADO), SIMONE FARIA ROSSI - CPF: 784.467.679-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 30, § 3o, DA LEI No 9.656/98. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA NORMATIVA No 13 DA ANS. SENTENÇA MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de contrato coletivo empresarial após o falecimento do titular, garantindo aos dependentes a continuidade do plano nas mesmas condições contratuais, mediante o pagamento das mensalidades, com exclusão da vida do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os dependentes de plano de saúde coletivo empresarial possuem direito à manutenção do vínculo contratual após o término do período de remissão, em razão do falecimento do titular; (ii) examinar a validade da sentença que manteve o contrato nas mesmas condições, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 assegura expressamente aos dependentes o direito de permanecer no plano coletivo de assistência à saúde, após o falecimento do titular, desde que assumam o pagamento das mensalidades.

A Súmula Normativa no 13 da ANS, embora voltada a planos familiares, aplica-se analogicamente aos planos coletivos, conforme entendimento pacífico do STJ e de diversos tribunais estaduais.

O prazo de remissão contratual não extingue o vínculo dos dependentes, que têm direito à manutenção do plano com as mesmas coberturas e condições anteriormente contratadas.

A jurisprudência do STJ reconhece que a morte do titular não pode implicar a exclusão automática dos dependentes do plano, independentemente da natureza coletiva ou familiar do contrato.

A alegação de ausência de vínculo empregatício direto não impede a continuidade do contrato, considerando a manutenção da empresa estipulante ativa e a sucessão da titularidade por dependentes que assumiram o quadro societário.

Inexiste nulidade na sentença por substituição de jurisprudência após a prolação da decisão, ausente modificação no dispositivo e prejuízo às partes.

Aplicam-se ao caso os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à dignidade da pessoa humana, especialmente diante da situação de vulnerabilidade dos beneficiários remanescentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S. A., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Ordinária de Manutenção de Contrato de Seguro/Plano de Saúde no 1014087-35.2023.8.11.0040, movida por O. F. R., REPRESENTADO POR SIMONE FARIA ROSS E OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar que a requerida, BRADESCO SEGUROS S/A, mantenha o contrato de plano/seguro de saúde firmado com a primeira requerente, garantindo aos dependentes, segunda requerente e terceiro requerente, acesso às mesmas condições contratuais; b) determinar que a requerida recalcule o valor da mensalidade, considerando uma vida a menos, haja vista o falecimento do Sr. Pedro Rossi Neto; e c) determinar que a requerida se abstenha de impor qualquer restrição às condições do contrato firmado com a primeira requerente. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a operadora de saúde sustenta a regularidade do procedimento adotado, com base nas disposições contratuais e normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Afirma que o plano contratado era da modalidade coletivo empresarial, com cláusula expressa de remissão por 24 meses a contar da data do falecimento do titular. Sustenta que, após o encerramento do prazo de remissão, a apólice foi devidamente cancelada, tendo em vista que os únicos beneficiários remanescentes eram os remidos, sem titular substituto com vínculo direto com a estipulante. Ressalta que a elegibilidade dos beneficiários deve observar os critérios do contrato coletivo, não sendo possível a permanência automática dos dependentes como beneficiários após o falecimento do titular.

Ademais, argumenta que não comercializa planos individuais desde 2007, sendo sua atuação restrita a contratos coletivos, nos quais é imprescindível o vínculo do beneficiário com a pessoa jurídica estipulante. Alega que, mesmo que algum dos autores tenha assumido participação societária na empresa, seria necessário requerer novo certificado, condicionado à elegibilidade e à vigência da apólice, o que não teria ocorrido.

Quanto ao fundamento da sentença que invocou o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 e a Súmula Normativa no 13 da ANS, a apelante rejeita a aplicação dos referidos dispositivos, sustentando que o artigo 30 se aplica exclusivamente a hipóteses de demissão sem justa causa e aposentadoria, o que não corresponde à hipótese dos autos. Quanto à súmula da ANS, argumenta que esta se aplica exclusivamente a planos familiares, não sendo extensível, nem por analogia, aos planos coletivos empresariais. Para reforçar essa tese, menciona o conteúdo das Resoluções Normativas da ANS, em especial a RN no 195/2009, que define e distingue as modalidades de contratação dos planos de saúde.

A operadora reforça que o falecimento do titular de plano coletivo empresarial não gera, de forma automática, o direito à permanência dos dependentes no contrato. Ressalta que a remissão é benefício adicional, previsto contratualmente, que suspende a cobrança das mensalidades por tempo determinado, não garantindo a continuidade do vínculo após seu encerramento. No caso em análise, conforme alega, a cláusula de remissão estava expressa no contrato, com prazo de vigência de 24 meses, encerrado em 23/11/2023.

Afirma que os autores não comprovaram a realização de tratamento médico contínuo que justificasse medida de urgência ou demonstração de situação de vulnerabilidade que excepcionasse as regras contratuais, tampouco apresentaram qualquer evidência de que a conduta da operadora tenha violado a boa-fé objetiva ou infringido o dever de informação. Destaca que os autores não lograram êxito em comprovar fato constitutivo do direito invocado, conforme lhes incumbia à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao final, reforça a legalidade do contrato firmado, destacando que todas as cláusulas foram redigidas em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, com linguagem clara e ostensiva e defende a validade das cláusulas limitativas de direito, especialmente aquelas que tratam da vigência do contrato e da remissão.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 326214363, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 336341873).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Ordinária de Manutenção de Contrato de Seguro/Plano de Saúde c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1014087-35.2023.8.11.0040), ajuizada por Rossi Agronegócio Ltda, Simone Faria Rossi e Otávio Faria Rossi, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Antes de adentrar o mérito, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos apelados em sede de contrarrazões, consistente na nulidade da sentença, por suposta afronta ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, diante da chamada à ordem do feito, com substituição de jurisprudências citadas na fundamentação, sem a devida reabertura do prazo processual para manifestação.

Sobre a questão, comungo do entendimento externado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que bem observou que não houve qualquer modificação no dispositivo da sentença, tampouco alteração de fundamentos jurídicos essenciais, mas apenas substituição de trechos jurisprudenciais que, de toda forma, não modificaram o resultado da lide.

Além disso, os próprios apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, não se verificando, assim, prejuízo processual concreto, o que afasta o reconhecimento de nulidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Afasta-se,
portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Superada a questão processual, passa-se à análise do mérito.

A controvérsia está centrada na possibilidade de os dependentes do titular falecido de plano de saúde coletivo empresarial permanecerem como beneficiários após o término do período de remissão contratual, assumindo, inclusive, o pagamento das mensalidades, sem que haja rescisão do contrato por parte da operadora.

A sentença recorrida analisou com profundidade a matéria, destacando a aplicação do art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, que dispõe:
“§ 3o. Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Corretamente, o juízo de origem reconheceu que, mesmo tratando-se de plano coletivo empresarial, a legislação assegura o direito de permanência dos dependentes, independentemente de cláusula contratual expressa, desde que assumam o pagamento das mensalidades, entendimento já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido é a Súmula Normativa no 13 da ANS, aplicada analogicamente:
“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

Ainda que a operadora recorrente sustente que tal súmula se limita a planos familiares, a jurisprudência tem reconhecido sua aplicação por analogia aos planos coletivos empresariais, em atenção à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Nesse ponto, a sentença recorrida invocou, de forma acertada, diversos precedentes que corroboram tal entendimento, os quais reproduzo integralmente, por sua relevância e clareza:

“O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema no REsp no 1.457.254/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/04/2016), consolidando entendimento no sentido de que "após o transcurso do período previsto em cláusula de remissão por morte de titular de plano de saúde, o dependente já inscrito pode assumir, nos mesmos moldes e custos avençados, a titularidade do plano”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO/PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.”
(TJMT. AI no 1001899-96.2024.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos. Julgado em 22/05/2024).

“PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. Autora que pretende a condenação da ré na obrigação de mantê-la como nova titular do plano de saúde coletivo empresarial até então encabeçado pelo seu marido. [...] Necessidade de prestigiar-se a boa-fé e a função social do contrato de plano de saúde, destinado a perdurar no tempo, de forma continuativa. Súmula Normativa no 13, da ANS, ademais, que determina que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, o que deve ser, igualmente, aplicado. Sentença mantida. Honorários recursais devidos. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; AC 1059321-35.2021.8.26.0576; Ac. 17459922; São José do Rio Preto; Décima Câmara de Direito Privado; Rela Desa Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Julg. 18/12/2023; DJESP 22/01/2024; Pág. 1049)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. CANCELAMENTO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO. SÚMULA 13/ANS. APLICAÇÃO ANALÓGICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após o período de remissão por morte do titular, deve ser assegurado ao dependente já inscrito o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com as obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo, independentemente da modalidade do plano de saúde (individual, familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial).”
(AgInt no AREsp 1760277/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021)

Além dos precedentes acima, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça – que também opinou pelo desprovimento do recurso – reafirmou a validade da sentença e a ilegalidade do cancelamento unilateral, enfatizando que o pedido autoral não representa conversão indevida de plano coletivo em individual, mas sim a continuidade legítima de vínculo contratual por sucessão da titularidade, com base em direito legalmente garantido.

O parecer ministerial também descartou a alegação da operadora quanto à ausência de prova de necessidade médica urgente, salientando que não se exige, como condição para a manutenção, a demonstração de tratamento em curso, sendo suficiente a condição de dependente já inscrito no momento do falecimento do titular e a assunção do pagamento das mensalidades.

Por fim, a proteção da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do princípio da continuidade da assistência à saúde reforçam a solução adotada na sentença, que preserva direitos fundamentais dos dependentes e a estabilidade contratual.

Em resumo, diante da solidez do conjunto probatório e da fundamentação jurídica adotada, a sentença merece integral confirmação.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026